Tribunal: TJMT
Processo: 1029994-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029994-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CHRISTIAN ALEXANDRE KOPSCH - CPF: 051.226.171-71 (AGRAVANTE), CARLOS FELIPE SCHAEFER - CPF: 060.505.519-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes.

Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou Ação Monitória, em razão de inadimplemento de contrato de crédito no valor de R$ 1.340.564,51 (um milhão, trezentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), na qual os devedores, ora agravantes, pleitearam a concessão da benesse, indeferida pelo juízo de primeiro grau diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

O magistrado singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, após intimar os agravantes para apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, aqueles limitaram-se a reiterar alegações genéricas, sem instruir a comprovação exigida (Id. 205303009
dos autos de origem
).

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC e dispõe que será concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal, prevê presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, suscetível de ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

No caso, verifica-se que os agravantes descumpriram determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, consistentes em contracheques, declaração de imposto de renda ou isenção, relatório do Banco Central e extratos bancários (Id. 205303009
dos autos de origem
).

Outrossim, observa-se que a documentação apresentada, consistindo em prints de tela e declaração manuscrita de inexistência de bens, não constitui prova robusta ou idônea para atestar incapacidade financeira (Id. 311620868, 311620869 e 311620871).

Só por esses elementos, já se coloca em dúvida a condição financeira dos agravantes e se gera presunção contrária à alegada hipossuficiência, de modo que o ônus de demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais lhes incumbia de forma ainda mais rigorosa. A resistência em apresentar documentação bancária e fiscal solicitada pelo juízo de origem apenas reforça a ausência de comprovação idônea.

Somado a isso, extrai-se que há contradição entre a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais e os agravantes celebrarem contrato de crédito superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), valor que
evidencia
prévia capacidade econômica substancial.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou então o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2389351 SP 2023/0190702-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Diante de ausência de evidências dos pressupostos legais, com razão o magistrado singular negar o benefício, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos devedores. Os agravantes alegam serem agricultores familiares, com baixa capacidade contributiva, e pleiteiam a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes nos autos são suficientes para a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma idônea, sua hipossuficiência econômica.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

5. Os agravantes foram intimados a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, mas deixaram de juntar contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou isenção e relatório do Banco Central, limitando-se a apresentar prints de tela e declaração manuscrita, considerados documentos frágeis e insuficientes.

6. A recusa em fornecer a documentação requerida reforça a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, e a celebração de contrato de crédito no valor superior a R$ 1.300.000,00 indica capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando houver elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência, sendo insuficientes declarações genéricas desacompanhadas de documentação robusta.

2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando presentes indícios concretos de capacidade econômica.

3. A recusa injustificada em apresentar documentação exigida pelo juízo reforça a ausência de hipossuficiência e autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2389351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029
9
94-05.2025.8.11.0000

CHRISTIAN ALEXANDRE KOPSCH E CARLOS FELIPE SCHAEFER X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CARLOS FELIPE SCHAEFER e CHRISTIAN ALEXANDRE KOPSCH, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Monitória n. 1000820-81.2023.8.11.0044 proposto por COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU em face dos agravantes, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por estes.

Inconformados, os agravantes sustentam que são agricultores familiares, com baixa capacidade contributiva. Pugnam, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para concessão da justiça gratuita (Id. 311620866).

Liminar recursal indeferida, sob fundamento de que não se verificava, naquele momento, urgência apta a justificar a antecipação, haja vista a inexistência de determinação de recolhimento imediato das custas (Id. 312231363).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que os agravantes foram intimados a comprovar a hipossuficiência, mas deixaram de apresentar contracheques, declaração de imposto de renda, extratos bancários e relatório do Banco Central. Requer o desprovimento do recurso (Id. 318304883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita aos agravantes.

Na origem, a instituição financeira agravada ajuizou Ação Monitória, em razão de inadimplemento de contrato de crédito no valor de R$ 1.340.564,51 (um milhão, trezentos e quarenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), na qual os devedores, ora agravantes, pleitearam a concessão da benesse, indeferida pelo juízo de primeiro grau diante da ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica.

O magistrado singular indeferiu o pedido de justiça gratuita, após intimar os agravantes para apresentar documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, aqueles limitaram-se a reiterar alegações genéricas, sem instruir a comprovação exigida (Id. 205303009
dos autos de origem
).

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC e dispõe que será concedida àquele que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal, prevê presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, suscetível de ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

No caso, verifica-se que os agravantes descumpriram determinação judicial para apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, consistentes em contracheques, declaração de imposto de renda ou isenção, relatório do Banco Central e extratos bancários (Id. 205303009
dos autos de origem
).

Outrossim, observa-se que a documentação apresentada, consistindo em prints de tela e declaração manuscrita de inexistência de bens, não constitui prova robusta ou idônea para atestar incapacidade financeira (Id. 311620868, 311620869 e 311620871).

Só por esses elementos, já se coloca em dúvida a condição financeira dos agravantes e se gera presunção contrária à alegada hipossuficiência, de modo que o ônus de demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais lhes incumbia de forma ainda mais rigorosa. A resistência em apresentar documentação bancária e fiscal solicitada pelo juízo de origem apenas reforça a ausência de comprovação idônea.

Somado a isso, extrai-se que há contradição entre a alegação de impossibilidade de arcar com custas processuais e os agravantes celebrarem contrato de crédito superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), valor que
evidencia
prévia capacidade econômica substancial.

Nesse sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção, no entanto, é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou então o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2389351 SP 2023/0190702-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024).

Diante de ausência de evidências dos pressupostos legais, com razão o magistrado singular negar o benefício, nos termos do artigo 99, § 2º, do CPC.

O acesso à justiça, embora assegurado constitucionalmente, deve ser balizado por critérios objetivos que garantam a concessão do benefício apenas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de banalização do instituto e prejuízo ao erário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos devedores. Os agravantes alegam serem agricultores familiares, com baixa capacidade contributiva, e pleiteiam a reforma da decisão para concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes nos autos são suficientes para a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma idônea, sua hipossuficiência econômica.

4. A presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos em sentido contrário.

5. Os agravantes foram intimados a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, mas deixaram de juntar contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou isenção e relatório do Banco Central, limitando-se a apresentar prints de tela e declaração manuscrita, considerados documentos frágeis e insuficientes.

6. A recusa em fornecer a documentação requerida reforça a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, e a celebração de contrato de crédito no valor superior a R$ 1.300.000,00 indica capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando houver elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência, sendo insuficientes declarações genéricas desacompanhadas de documentação robusta.

2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando presentes indícios concretos de capacidade econômica.

3. A recusa injustificada em apresentar documentação exigida pelo juízo reforça a ausência de hipossuficiência e autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2389351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025